Tribunal: TJSP
Processo: 2011512-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Expedição de ofício à CNSEG – Cabimento – Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular – Penhora de valor relativos à previdência privada – Inaplicabilidade do art. 833, inciso IV do CPC – Decisão reformada - Recurso provido.